Tribunal: TJDFT
Processo: 0738969-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte AUTORA contra acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial, ao argumento de que omisso o Acórdão, posto que não houve condenação do réu ao pagamento do reflexo de abono no terço de férias.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Sobre a contradição, os embargos de declaração são cabíveis para eliminar contradição interna, existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão. Tem-se que a decisão é contraditória quando contém proposições inconciliáveis entre si. A omissão, por sua vez, consiste na inexistência de manifestação do julgador sobre matéria que haveria de se manifestar. Já a obscuridade, por sua vez, significa falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgado.
4. Sem razão a embargante.
5. Com efeito, o acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95.
6. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados nos itens do acórdão vergastado, inexistindo, portanto, omissão, mas tão somente de inconformismo da embargante com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
7. No caso, o julgador se manifestou sobre o cerne da discussão, em especial no item 8, do acórdão vergastado: "(...) 8. No presente caso, a parte autora não apresentou prova hábil do fato constitutivo do seu direito ao abono de permanência desde 16/09/2017 (art. 373, inc. I, do CPC/15), limitando-se a afirmar que cumpria os requisitos legais desde àquela data. Já a administração pública responsável pelo pagamento da remuneração da servidora apresentou ao ID 49098192 demonstrativo de tempo de serviço para fins de concessão de abono de permanência, concluindo que, de acordo com a contagem de tempo de serviço efetuada por esta Gerência, informa-se que o(a) servidor(a) faz jus ao Abono de Permanência nos termos do art. 40, § 19 da CRFB, com redação dada pela EC 41/03, a contar de 16/09/2018.(...)"
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48, da Lei n. 9.099/1995, c/c art. 1.022, do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.